Tribunal: TJES
Processo: 5004114-25.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004114-25.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALACIR MARIA BARONE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5004114-25.2024.8.08.0011

ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALACIR MARIA BARONE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 51, I DA LEI 9099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da sua ausência em audiência de conciliação.

(2). Entendo que a sentença deve ser mantida. Compulsando os autos, observo que a parte autora/recorrente não compareceu à audiência designada, por suposta inconsistência técnica, tendo em vista que informando que teria sido direcionada pelo juízo de forma equivocada a outra sala de conciliação, inclusive para outro juizado, impedindo seu acesso à audiência correta.

(3). Entendo que os
prints
de tela indicados na petição (ID 17432550) para justificar a ausência na audiência, não são suficientes para comprovar as alegações de que a recorrente foi redirecionada para audiência em outro juízo, pois retratam link de audiência deste mesmo processo.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo pertinente a extinção do processo na hipótese, nos termos do artigo 51, I da lei 9099/95:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”
. Compreendendo que o decisum objurgado observou corretamente os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

(5).
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)